Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO e obscuridade. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de omissão e de obscuridade quando a leitura do decisum é suficiente a evidenciar que as matérias veiculadas pelo recorrente foram suficientemente consideradas no julgamento e explicadas de forma clara e precisa, de modo a embasar convicção sobre as questões resolvidas.
3. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível omissão do Juízo.
4. Embargos de declaração não providos.